Tribunal: STJ
Processo: 5003709-16.2021.4.03.6106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2118489 - SP(2024/0011151-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALEX PAZIANOTTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO HENRIQUE PENA JOAZEIRO - SP430498
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO DE
INEXIGIBILIDADE E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a improcedência da repetição de
indébito e afastou a inexigibilidade do débito, apenas reduzindo os danos morais.
2. A controvérsia versa sobre ação de repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais e materiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou em R$ 500,00 por danos
materiais e R$ 25.000,00 por danos morais, fixou honorários em 10% e rejeitou a
repetição de indébito e a inexigibilidade, à luz dos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil.
4. A Corte de origem manteve a improcedência da repetição de indébito e afastou a
inexigibilidade, reduzindo os danos morais para R$ 10.000,00 e preservando a
sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a violação do
,
art. 42, caput
parágrafo único, da
autoriza o reconhecimento de pedido
Lei n. 8.078/1990
implícito de declaração de inexigibilidade do débito e a repetição do indébito; e (ii)
saber se a cobrança judicial indevida, à luz do
do Código Civil, impõe
art. 940
restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF ao fundamento autônomo não impugnado
referente à ausência de pedido declaratório e aos limites da lide, nos termos dos
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre
inexistência de pagamento voluntário e ausência de dolo na cobrança,
inviabilizando a repetição de indébito e a restituição em dobro.
Documento eletrônico VDA56111424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4aec3ebb-cf86-458c-8c8f-958507326d61

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quanto ao fundamento
Tese de julgamento:
autônomo não impugnado relativo aos limites do pedido, à luz dos arts. 141 e 492,
do Código de Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
de premissas fáticas sobre inexistência de pagamento voluntário e ausência de dolo
na cobrança, inviabilizando a repetição de indébito e a restituição em dobro.”
, parágrafo único;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 42, caput
CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 940.
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4aec3ebb-cf86-458c-8c8f-958507326d61

RECURSO ESPECIAL No 2118489 - SP(2024/0011151-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALEX PAZIANOTTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO HENRIQUE PENA JOAZEIRO - SP430498
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO DE
INEXIGIBILIDADE E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a improcedência da repetição de
indébito e afastou a inexigibilidade do débito, apenas reduzindo os danos morais.
2. A controvérsia versa sobre ação de repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais e materiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou em R$ 500,00 por danos
materiais e R$ 25.000,00 por danos morais, fixou honorários em 10% e rejeitou a
repetição de indébito e a inexigibilidade, à luz dos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil.
4. A Corte de origem manteve a improcedência da repetição de indébito e afastou a
inexigibilidade, reduzindo os danos morais para R$ 10.000,00 e preservando a
sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a violação do
,
art. 42, caput
parágrafo único, da
autoriza o reconhecimento de pedido
Lei n. 8.078/1990
implícito de declaração de inexigibilidade do débito e a repetição do indébito; e (ii)
saber se a cobrança judicial indevida, à luz do
do Código Civil, impõe
art. 940
restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF ao fundamento autônomo não impugnado
referente à ausência de pedido declaratório e aos limites da lide, nos termos dos
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre
inexistência de pagamento voluntário e ausência de dolo na cobrança,
inviabilizando a repetição de indébito e a restituição em dobro.
Documento eletrônico VDA55697412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: b3694774-0d84-4f78-96d1-9841250e8ae1

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quanto ao fundamento
Tese de julgamento:
autônomo não impugnado relativo aos limites do pedido, à luz dos arts. 141 e 492,
do Código de Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
de premissas fáticas sobre inexistência de pagamento voluntário e ausência de dolo
na cobrança, inviabilizando a repetição de indébito e a restituição em dobro.”
, parágrafo único;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 42, caput
CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 940.
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALEX PAZIANOTTO, com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
Regional Federal da 3a Região em apelação cível nos autos de procedimento
comum cível.
O julgado foi assim ementado (fls. 606-607):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. CEF. PEDIDO. INOVAÇÃO. LIMITES DA LIDE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. 1. Não houve pedido para
declaração da inexigibilidade da dívida propriamente dita, cobrada no processo
5000825-53.2017.4.03.6106, mas somente pleitos indenizatórios, sendo incabível,
portanto, que após delimitados os contornos da lide, seja expandido o objeto
litigioso. O exame da específica conduta da ré e eventuais reflexos em caráter
indenizatório sob a perspectiva de dano, não influi diretamente nem enseja
necessária discussão da licitude da dívida oriunda do contrato pactuado entre as
partes, e igualmente não produz de per si efeitos suscetíveis de invalidar a cobrança
do débito face ao mesmo, devendo prevalecer as disposições dos artigos 141 e 492,
CPC, para não se incorrer na hipótese de julgamento extra petita. 2. Tampouco
procede o pleito de devolução de forma simples ou em dobro (artigo 42 do CDC ou,
subsidiariamente, artigo 940 do CC), pois conforme evidenciado pela narrativa do
autor e documentos acostados pela Alfa Seguradora
não houve qualquer
S/A,
pagamento voluntário para quitação do contrato, mesmo após abertura do sinistro, a
afastar a ocorrência de cobrança indevida por pagamento em excesso ou dívida já
paga, no todo ou em parte. Ademais, não restou efetivamente demonstrado dolo na
cobrança objeto da ação executiva. 3. Quanto ao dano moral, depreende-se que o
caso ultrapassou o limite de mero dissabor, na medida em que, a conduta da ré em
não providenciar boleto à seguradora, ocasionou sofrimento pela intranquilidade da
Documento eletrônico VDA55697412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: b3694774-0d84-4f78-96d1-9841250e8ae1

situação gerada, apesar da tratativa por e-mail, agravada pela ação executiva
ajuizada para cobrança do débito, em que adotadas medidas constritivas de bens, em
situação que poderia ter sido resolvida diretamente na via administrativa. O valor da
reparação a tal título deve atender critérios de proporcionalidade, razoabilidade e
evitar o enriquecimento sem causa, em avaliação concreta do grau de
responsabilidade, condições das partes, efeitos da conduta, entre outros juízes
valorativos. 4. Apelação do autor desprovida, e apelação da ré parcialmente provida.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 42, § único, da
porque o pedido de repetição de
Lei n. 8.078/1990,
indébito pressupõe a inexigibilidade do débito e deve ser extraído da interpretação
lógico-sistemática da inicial, não configurando julgamento itálico
;
extra petita
b) 940 do Código Civil, pois a cobrança indevida em execução justifica
a restituição, e a inexigibilidade do débito decorre da falha da CEF em emitir o
boleto para liquidação do sinistro.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao rechaçar a interpretação lógico-sistemática da petição inicial
e o reconhecimento de pedidos implícitos, em dissonância com precedentes que
assentam não configurar julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional
decorre logicamente do pedido, tais como
e AgRg no
REsp 1.658.781/CE
(fls. 630-631).
REsp 1.195.680/RN
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 42,
, § único, da
e 940 do Código Civil, e se declare
caput
Lei n. 8.078/1990,
a inexigibilidade do débito objeto da execução 5000825-53.2017.4.03.6106, com a
correção do acórdão recorrido; requer ainda o provimento do recurso para que se
determine a aplicação da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com o
reconhecimento de pedidos implícitos e afastamento da pecha de extra petita.
Contrarrazões às fls. 636-641.
O recurso especial foi admitido (fls. 642-648).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55697412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: b3694774-0d84-4f78-96d1-9841250e8ae1

VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de repetição de indébito cumulada
com indenização por danos morais e materiais em que a parte autora pleiteou a
condenação da ré à repetição de indébito, a indenização por danos morais e
materiais, e a fixação de honorários, cujo valor da causa é de R$ 711.120,44.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de
R$ 500,00 a título de danos materiais e R$ 25.000,00 a título de danos morais,
fixando honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, e rejeitou a
repetição de indébito por ausência de pagamento e a declaração de inexigibilidade
da dívida, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC (fls. 582-585).
A Corte estadual manteve a improcedência da repetição de indébito e
afastou a declaração de inexigibilidade do débito, reformando parcialmente a
sentença apenas para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00,
mantendo os demais pontos e a sucumbência como fixada (fls. 589-599).
I - Art. 42,
, § único da
caput
Lei n. 8.078/1990
O recorrente sustenta violação do
do Código de Defesa do
art. 42
Consumidor, defendendo que o pedido de repetição de indébito conteria, por
interpretação lógico-sistemática da inicial, pretensão implícita de declaração de
inexigibilidade do débito. Afirma que o acórdão deixa de reconhecer tal
consequência ao entender que eventual declaração de inexigibilidade configuraria
julgamento extra petita (fls. 629-633).
O Tribunal Regional Federal da 3a Região registrou expressamente que
“não houve pedido para declaração da inexigibilidade da dívida propriamente dita
[...], mas somente pleitos indenizatórios”, acrescentando que improcede a
alegação de pedido implícito, devendo prevalecer “os artigos 141 e 492 CPC, para
Documento eletrônico VDA55697412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: b3694774-0d84-4f78-96d1-9841250e8ae1

não se incorrer na hipótese de julgamento
” (fls. 585-586). No mesmo
extra petita
julgado, assenta que “não houve qualquer pagamento voluntário para quitação do
contrato” e que “não restou efetivamente demonstrado dolo na cobrança
promovida pela CEF na ação executiva” (fls. 587-588).
Verifica-se que o acórdão recorrido apoia-se em fundamento autônomo
suficiente para manutenção do resultado, consistente na ausência de pedido
declaratório de inexigibilidade e na incidência dos arts. 141 e 492 do CPC (fls. 585-
586). O recurso especial não indica ofensa a tais dispositivos nem demonstra erro
de direito na aplicação dos limites da lide, limitando-se a invocar o
do CDC
art. 42
e a sustentar interpretação lógico-sistemática do pedido. Subsiste, portanto,
fundamento autônomo não impugnado capaz de sustentar o julgado, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
Além disso, a conclusão quanto à improcedência da repetição de
indébito funda-se em premissas fáticas expressamente fixadas: inexistência de
pagamento voluntário e ausência de demonstração de dolo (fls. 587-588). A
pretensão de reconhecer repetição de indébito pressupõe infirmar tais premissas, o
que demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em
recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta conhecimento
quanto à alegada violação do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 42
II - Art. 940 do Código Civil
Sustenta a parte recorrente que a cobrança judicial indevida autoriza
restituição em dobro (fls. 626-633).
O acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria e afirmou que
não houve qualquer pagamento voluntário para quitação do contrato e que não
Documento eletrônico VDA55697412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: b3694774-0d84-4f78-96d1-9841250e8ae1

restou efetivamente demonstrado dolo na cobrança promovida pela CEF na ação
executiva (fls. 587-588), concluindo pela improcedência do pedido também sob a
ótica do
do Código Civil.
art. 940
A revisão dessas conclusões demanda reexame do acervo fático-
probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
Assim, também quanto à alegada violação do
do Código Civil, o
art. 940
recurso especial não comporta conhecimento.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: b3694774-0d84-4f78-96d1-9841250e8ae1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.118.489 / SP
Número Registro: 2024/0011151-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037091620214036106
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEX PAZIANOTTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO HENRIQUE PENA JOAZEIRO - SP430498
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:46
Código de Controle do Documento: 2a953099-c9fb-4814-9a42-c86178a807ed